Tribunal: TJSP
Processo: 0005567-32.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005567-32.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAPHAEL CARVALHO LEIVA ALVES, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram os presentes embargos declaratórios. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005567-32.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0005567-32.2018.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Raphael Carvalho Leiva Alves
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.751
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão
de reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade.
Decisão regular, suficientemente clara e devidamente
fundamentada. Desnecessidade de explicações a serem
tecidas para fins declaratórios. Embargos não admitidos.
Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por Raphael Carvalho Leiva Alves, contra o v.
acórdão de fl. 187, registrado sob o no 2020.0000815668, com
base nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, visando
suprir omissões.
Em sua peça vestibular, o embargante
sustenta, em resumo, a existência de omissão por esta Relatoria,
repisando os argumentos anteriormente lançados para a
absolvição. Sinaliza ter sido o acusado condenado apenas com
base em elementos colhidos na fase inquisitorial. No mais, requer
a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante
inominada.
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005567-32.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
formuladas pelo defensor público a intenção de revolvimento de
matéria fático-probatória, além de prequestionamento com o
intuito de alcançar instância superior.
Os
embargos
declaratórios
não
se
prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
interposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do v. acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa com
que o relator do processo proferiu sua decisão, não havendo
omissões a serem enfrentadas, consoante se denota a seguir:
“Conforme
apurado
no
bojo
das
investigações, acusado e vítima conviveram maritalmente por 8
anos e estão separados há 5 anos, advindo dois filhos da união.
Na data dos fatos, a vítima estava no bar
com amigos, quando o denunciado chegou ao local e a segurou
pelos cabelos, desferindo um soco no rosto e na região da
cabeça, além de tentar agredi-la com um capacete, mas foi
contido por terceiro.
O laudo de exame de corpo de delito de fl.
37 constatou que a vítima suportou lesões corporais de natureza
leve, consistentes em “equimose de 6,0 cm em maior diâmetro
em região frontal de cabeça à esquerda”.
[..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005567-32.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
4
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência, pelo laudo do exame de corpo de delito de
fls. 37/38, bem como pela prova oral, produzida sob o crivo do
contraditório.
A autoria, igualmente, restou evidenciada
pelas palavras da vítima, proferidas harmonicamente em ambas
as fases da persecução penal, motivo pelo qual, mesmo em se
tratando de única prova oral, autoriza-se a condenação.
Reiterados são os julgados proferidos pelo
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, a saber: [...]
Além disso, o laudo pericial é conclusivo
para a elucidação do caso, porquanto as lesões atestadas se
coadunam com a versão apresentada pela vítima.”
Vale ressaltar que, conquanto a vítima
tenha tentado amenizar a responsabilidade do acusado pelos
fatos em apreço em sede judicial, ao alegar não ter ele agido
intencionalmente, confirmou as agressões despendidas, as quais,
em cotejo com as alegações extrajudiciais e o laudo material,
comprovam a autoria e materialidade do crime sub judice.
Por fim, no tocante a atenuante inominada
(frequência a curso de reeducação familiar) e a agravante da
reincidência, por ser esta específica, prepondera, não sendo
hipótese de compensação integral entre as referidas circunstâncias. Em suma, a decisão se encontra
debruçada em elementos concretos, devidamente escorada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005567-32.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
5
sólidos
fundamentos,
preenchendo
o
ditame
legal,
não
padecendo de quaisquer omissões ou contradições a serem
enfrentadas.
Meu voto, portanto, não se admite os
presentes embargos declaratórios.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator